Tribunal: STF
Processo: HC 183451
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por José Romeu Rodrigues Junior, em favor de Marcelo Alves de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 569.663/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de MARCELIO ALVES DE SOUZA contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que indeferiu pedido liminar no HC n. 0000.20.033841-6/000, por decisão de fls. 22/24. 
    No presente mandamaus, o impetrante alega que "o objeto do presente writ é, precisamente, evitar a flagrante ilegalidade de ato do TJMG, em decisão desprovida de fundamentação legal, em que se negou a publicar ou mesmo disponibilizar o acórdão proferido nos autos de n° 1057188-33.2019.8.13.0000, contrariando a disposições do Conselho Nacional de Justiça" (fl. 5). 
    Afirma ainda que "não restam dúvidas que a nobre Desembargadora ao indeferir o pleito de publicação do acórdão proferido no julgamento do competente agravo em execução, feito de nº 1057188-33.2019.8.13.0000, feriu as determinações do Conselho Nacional de Justiça, causando graves ilegal constrangimento ao paciente que se encontra recluso e a mercê dos riscos oriundos da grave crise causada pela 'covid 19', quanto já poderia estar em prisão domiciliar, diante das terminações do próprio TJMG" (fl. 6). 
    Requer, assim, a publicação do acórdão proferido nos autos de n. 1057188-33.2019.8.13.0000. (eDOC 8)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Nesta Corte, a defesa “requer se digne seja concedida a medida liminar para determinar ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (ou que seja por meio do Superior Tribunal de Justiça) que seja determinada a publicação do acórdão prolatado Agravo em Execução, feito de n° 1057188- 33.2019.8.13.0000, cujo julgado ocorrido no dia 17/03/2020.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Por meio do presente writ, busca a defesa a concessão da ordem para que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disponibilize a íntegra do acórdão proferido nos autos do agravo em execução penal. 
    É que, com a suspensão dos prazos processuais, em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19, alega a defesa que o Tribunal se furta a publicar o decisum, o que lhe traz graves prejuízos, sobretudo por ficar impedida de instruir habeas corpus em Tribunal Superior.
    Penso que, independentemente da contagem do prazo, a defesa tem direito a acessar o inteiro teor do acórdão, motivo por que a recusa evidencia flagrante constrangimento ilegal, com impacto no direito de ir e vir do paciente, que não teve conhecido o habeas corpus, exatamente porque não juntou a cópia da referida decisão, a cujo acesso negou o TJ/MG.
    Ante o exposto, concedo a ordem para determinar que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais publique o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução n° 1057188- 33.2019.8.13.0000, no prazo de 48 horas.
    Publique-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente